Tribunal: TJDFT
Processo: 0752263-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME. CPC 1.040 II. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÂNCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. RE 855.178/SE (TEMA 793).
1. Conforme tese de Repercussão Geral (Tema 793) fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE, “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
2. Ratificou-se o acórdão para negar provimento ao apelo do réu.